Tribunal: STF
Processo: RE 1400400
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela Sociedade de Educação Tiradentes S.A., com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: 



    Expedição de Diploma. Instituição de ensino que formou mais pessoas do que as vagas autorizadas pelo MEC – Ministério da Educação e Cultura, o que ocasionou o cancelamento do diploma da autora recorrida. Sentença que condenou a ré recorrente à obrigação de fazer consistente em providenciar a revalidação do diploma da autora e a pagar indenização por danos morais. Alegação de incompetência da Justiça Estadual para a revalidação do diploma. Competência da Justiça Estadual para responsabilização da instituição de ensino, que descumpriu as normas do MEC, ensejando determinação deste para o cancelamento dos diplomas excedentes às vagas autorizadas pelo mesmo. Obrigação de fazer imposta à instituição de ensino que se revela praticamente impossível, na medida em que o ato que determinou o cancelamento partiu do MEC, e somente este poderia ser compelido a tal obrigação. Extinção sem resolução do mérito da pretensão de obrigação de fazer, que deverá ser formulada, no mínimo, em litisconsórcio necessário com o MEC, ensejando a alegada competência da Justiça Federal. Sentença parcialmente readequada, para o fim de extinguir sem resolução do mérito a obrigação de fazer, mantendo-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso defensivo parcialmente provido.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega que “a decisão recorrida, ao não reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito quanto ao pedido de indenização, viola frontalmente o disposto no art. 109, I, do texto constitucional, que dispõe sobre as competências da Justiça Federal”. 



    Aduz que “a questão debatida, a expedição e, especialmente em relação à Recorrente, o registro do diploma, tem estrita pertinência com delegação emanada do Poder Público Federal (União), atraindo a competência da Justiça Federal. Não há dúvida, portanto, de que o presente caso é de competência da Justiça Federal, vez que o cerne deste processo é exatamente a obrigação de fazer consistente na revalidação do diploma, sendo impossível afastar o pedido de indenização que é relativo especificamente à suposta falha na prestação de serviço de registro de diploma.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais. 



    Quando do julgamento da ADI 2.501, Relator o ministro Joaquim Barbosa, pelo Plenário desta Corte, foi assentado o entendimento de que as instituições de ensino superior, ainda que privadas, são integrantes do Sistema Federal de Ensino, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96). 



    Desse modo, sendo a União competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação, não há como não reconhecer seu interesse e legitimidade no presente feito, restando caracterizada a competência da Justiça Federal para seu processamento. 



    Referida orientação tem sido observada em reiterados julgamentos desta Suprema Corte: ARE 1.269.286, de minha relatoria; ARE 1.313.887, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.322.592 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; RE 1.016.533 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; RE 1.026.887AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; RE 1.315.650, Relator o ministro Marco Aurélio; RE 1.315.662, Relator o ministro Dias Toffoli; entre outros:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR – CONTROVÉRSIA RELATIVA À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM  FEDERAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (RE 1.150.568 AgR, Relator o ministro Celso de Mello – grifos no original) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO DE DIPLOMA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre os feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades, ainda que privadas, pois são integrantes do Sistema Federal de Ensino.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.282.247 AgR, Relator o ministro Edson Fachin) 



    Destaco, ainda, que o Plenário desta Corte, reafirmando a própria jurisprudência dominante sobre a matéria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1154):



    “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discute controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.” (RE 1.304.964 RG, ministro Luzi Fuz, DJE de 20 de agosto de 2021 – com meus grifos) 



    Vê-se, assim que o acórdão recorrido diverge do aludido entendimento. 



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator